Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo encontrava-se suspenso, por força da decisão que determinou o aguardo da admissibilidade do IUJ 0700977-13.2021.8.07.9000. Inadmitido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, os autos voltaram conclusos.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação da dívida no valor de R$ 12.495,36, e a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos em sua folha de pagamento; bem como na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
4. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 11.861,00, já pagou R$ 16.463,22, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.
5. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos e para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos nos vencimentos do autor; na devolução simples da diferença entre a quantia paga pelo autor e a quantia disponibilizada pelo réu em sua conta corrente (R$ 2.473,42), o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame, quando da contratação do empréstimo, a parte autora era qualificada como Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (ID 27328430 - Pág. 9), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, “Proposta de contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” e “Cédula de Crédito Bancário” (ID 27328430 - Pág. 1/6), que estão devidamente assinados pelo autor, e neles estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 11.861,00 em 17/05/2018 (ID 27328431 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 5.000,00; R$ 6.897,80 e R$ 231,00; em 09/11/2018, 12/12/2018 e 15/04/2019, respectivamente (ID 27328431 - Pág. 2/4).
7. Os descontos mensais ocorridos na folha de pagamento do autor, sob a alínea de “amort cartão crédito -BMG”, nos valores de R$ 520,64, que o requerente considera como prestações aptas a quitar o empréstimo, estão explicitamente descritos no contrato como “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura” (ID 27328207 - Pág. 1), informação clara de que a quantia descontada do contracheque do autor seria revertida para o pagamento de parcela mínima da fatura do cartão de crédito.
8. Por sua vez, a proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito previa que o empréstimo de R$ 11.861,00 deveria ser pago em uma única parcela, não existindo em qualquer parte do contrato a indicação de que o empréstimo seria quitado em 24 parcelas. Ao contrário, ao prever a quitação do empréstimo em parcela única e o desconto em folha para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, resta clara a informação de que se tratava de empréstimo com contornos diversos do simples empréstimo consignado.
9. Por fim, observa-se que, em 14/06/2018, o autor pagou parte da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 10.000,00 (ID 27328432 - Pág. 2), o que indica sua ciência sobre a forma diferenciada de pagamento da dívida.
10. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques complementares e o pagamento de parte da fatura do cartão de crédito evidenciam que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
11. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
12. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
13. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
14. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
15. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.